Tribunal: TJMT
Processo: 0016578-54.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016578-54.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSELIA LUIZA AURELIANA PEREIRA - CPF: 627.400.401-72 (EMBARGANTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSENCIA DE MENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DISPOSITIVO – BENEFICIÁRIA DO ACESSO GRATUITO A JUSTIÇA - ART. 98, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Constatada a OMISSÃO deve ser corrigida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSELIA LUIZA AURELIANA PEREIRA contra acórdão que, negou provimento ao Recurso de Apelação nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. (ID Num. 49426959)

Aduz o embargante que há omissão no acórdão, quanto à suspensão da exigibilidade da condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, devendo constar do acórdão a ressalva do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. (ID Num. 52252473)

Decorreu o prazo legal em 14/08/2020, sem manifestação Embargado. (ID Num. 54561478)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta omissão no acórdão, pois não constou na parte dispositiva a suspensão da exigibilidade da aludida condenação sucumbencial, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Realmente houve deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça a autora/apelante (ID Num. 1714805), sendo tal fato ignorado no dispositivo do voto.

É sabido que com a concessão do benefício da justiça gratuita, o beneficiário, quando vencida a pretensão, responde pelo ônus da sucumbência, todavia, suspende-se o pagamento enquanto perdurar o estado de miserabilidade ou pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do art.12 da Lei 1.060/50 e artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. 1. Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa de atendimento por parte do plano de saúde, tão menos o transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação. 2.
Reconhecida a improcedência da ação, cabe condenação da apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC)
”.
(N.U 0019418-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) Destaquei.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a omissão, conforme exposição acima, mantendo o não provimento do apelo e condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC
,
permanecendo, suspenso, por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020